Tribunal: TJES
Processo: 0008734-45.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Citação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008734-45.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLERIO ZAMPROGNO

APELADO: INDUSTRIAS EUGENIO MENEGHELLI LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. ATUAÇÃO OSTENSIVA DE SÓCIO DE FATO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Clério Zamprogno contra sentença proferida nos autos de embargos à execução n. 0021928-49.2012.8.08.0014, que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Indústria Eugênio Meneghelli Ltda., excluindo-a do polo passivo da execução fundada em nota promissória. O apelante sustenta que a empresa embargante deve permanecer no polo passivo, com base na relação de confiança, nos atos negociais reiterados e na atuação de Jorge Meneghelli como sócio de fato da empresa, inclusive sob a perspectiva da teoria da aparência. De forma subsidiária, requer a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa Indústria Eugênio Meneghelli Ltda. possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução, à luz da teoria da aparência e da atuação de seu sócio de fato; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva na execução deve ser aferida com base no título executivo e nas circunstâncias que, no plano fático, revelam a vinculação do executado à relação obrigacional, inclusive por meio de sua atuação perante terceiros.

A teoria da aparência tutela a boa-fé objetiva e a segurança jurídica nas relações negociais, legitimando a vinculação de pessoa jurídica cuja representação formal não esteja devidamente comprovada, mas que tenha atuado por meio de agente com poderes aparentes.

A prova testemunhal colhida demonstra que Jorge Meneghelli, embora formalmente desligado da empresa na época da emissão do título, continuava a praticar atos de gestão, inclusive tendo subscrito a nota promissória como se representante fosse, situação que legitimamente induziu o exequente a crer tratar-se de negociação com a pessoa jurídica.

A presença do Sr. Jorge Meneghelli em audiência como preposto da empresa e a constatação de sua atuação constante corroboram o entendimento de que houve representação de fato, apta a atrair a incidência da teoria da aparência.

Não se verifica supressão de instância, pois a matéria foi debatida na origem e devidamente enfrentada no julgamento dos embargos.

A atuação ostensiva e reiterada do sócio de fato em nome da empresa confere a esta a legitimidade passiva para figurar no polo da execução, impondo-se a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica pode ser considerada parte legítima para responder à execução quando seu sócio de fato atua de forma ostensiva e reiterada perante terceiros, gerando aparência de representação válida, nos termos da teoria da aparência.

A teoria da aparência aplica-se à execução de título executivo quando a boa-fé do credor é demonstrada mediante elementos probatórios que evidenciam a participação do representante de fato da empresa na constituição da obrigação.

A exclusão da empresa do polo passivo da execução mostra-se indevida quando a prova dos autos revela que ela se beneficiou da atuação negocial de seu sócio de fato perante o exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 779, I, e 85, §2º; Decreto n. 2.044/1908, art. 54, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 145 da Jornada de Direito Civil do CJF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0
008734-45.2013.8.08.0014

APELANTE: CLERIO ZAMPROGNO

APELADO: INDUSTRIA EUGENIO MENEGHELLI LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação civil interposta por Clerio Zamprogno em face de sentença que no bojo de embargos à execução reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante Industria Eugenio Meneghelli Ltda de figurar no polo passivo da execução n. 0021928-49.2012.8.08.0014, a qual persegue a satisfação de nota promissória.

Irresignado com a conclusão da sentença apresentou apelação sustentando sobre a legitimidade do embargante, notadamente se considerar não apenas a operação objeto da lide, mas toda relação de confiança e rotineira entabulada pelas partes. Prosseguiu narrando a necessidade de reformar a sentença sob pena de “premiar a má-fé e o crime” que permeou o conluio entre a embargante e o Sr. Jorge, este último, sócio de fato da empresa embargante. Subsidiariamente sustentou sobre a excessividade dos honorários advocatícios fixados. Ao final, pugnou pela reforma da sentença.

Contrarrazões apontam supressão de instância e, no mérito, vindicou pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do apelante no id. 6856040.

Compulsando os autos e, especialmente, a prova oral colhida em audiência de instrução, vislumbro elementos probatórios que fragilizam a versão da embargante e reforçam a tese de que a empresa participou, de forma direta ou indireta, da relação obrigacional executada, ao menos no plano da aparência.

O artigo 779, do CPC enumera os possíveis sujeitos passivos da execução e se refere, expressamente, em seu inciso I, ao devedor reconhecido como tal no título executivo, objeto a partir do qual será aferida a legitimidade das partes nas ações de execução, descrição em harmonia com o artigo 54, IV do Decreto n. 2.044/1908.

Por seu turno a doutrina da Teoria da Aparência busca tutelar a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, legitimando relações jurídicas aparentemente válidas em face de terceiros de boa-fé, mesmo que posteriormente se constate a ausência de legitimidade formal. Aplica-se, sobretudo, nos casos em que há confusão patrimonial, exercício ostensivo de poderes de representação, ou condução negocial por pessoa não formalmente vinculada, mas tida como representante de fato perante terceiros.

Ademais, a ilação do enunciado 145 da Jornada de Direito Civil, apoia a aplicação da teoria da aparência, relativizando a legitimidade disposta nos artigos supra mencionados.

A referida teoria tem aplicação quando terceiros, de boa-fé, contratam com quem ostenta legitimidade aparente para representar empresa ou pessoa, sendo induzidos, por essa aparência, à celebração do negócio jurídico.

É indene de dúvida que o executado (pessoa jurídica) identificado no bojo da ação de execução n. 0021928-49.2012.8.08.0014 não tinha no seu quadro societário ou como representante legal habilitado – na data da assinatura do título (outubro de 2012) – aquele que o subscreveu.

Contudo, os depoimentos colhidos revelam que o Sr. Jorge Meneghelli, apontado como sócio de fato da empresa embargante, manteve relação negocial estável, rotineira e reiterada com o apelante, ora exequente, praticando atos de gestão e negociação.

Pela oitiva das testemunhas, foi dito que apesar de o Sr. Jorge Meneghelli, subscritor do título, não estar na sociedade na época da constituição da nota promissória, pois retirou-se no início de 2011, “
continuava auxiliando a administração dos bens da empresa
” tendo retornado a integrá-la em 2014.

Pela pessoa que elaborou a nota promissória e foi testemunha ocular de sua assinatura foi afirmado que “
aparentemente o Sr. Jorge Meneghelli estava assumindo a negociação como responsável pela empresa
”.

O Sr. Jorge Meneghelli, também esteve presente na audiência de instrução e julgamento (na data de 30.11.2021), na condição de preposto da empresa Industria Eugenio Meneghelli Ltda.

Verifica-se, pois, que o exequente foi levado a crer legitimamente que negociava com a pessoa jurídica Indústria Eugênio Meneghelli Ltda., diante da atuação ostensiva e reiterada do Sr. Jorge como se sócio fosse.

Ressalto, por oportuno, que diferente de como afirmado pelo apelado, tais pontos foram debatidos e perquiridos na origem, inexistindo a supressão de instância aventada.

Esse conjunto fático e probatório, a meu sentir, evidencia a incidência da chamada Teoria da Aparência e desacerto da sentença.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento a apelação
para reformar a sentença a fim de reconhecer a legitimidade da empresa executada e determinar o prosseguimento da execução n. 0021928-49.2012.8.08.0014.

Via de consequência, condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da empresa apelante os quais fixo em 11% do proveito econômico, na forma do artigo 85, §2º do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o E. Relator.